Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736023-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 43654252). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes ex adversas para, querendo, apresentar manifestação aos recursos, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator